Tribunal: TJBA
Processo: 8001166-22.2024.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001166-22.2024.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: HELENO BORGES FERREIRA SILVA

Advogado(s)
:
RICARDO CARLOS ANDRADE MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIBIÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. A instituição financeira sustenta, em preliminar, a ausência de interesse de agir, por não ter havido recusa administrativa comprovada. No mérito, requer a improcedência dos pedidos, sob o argumento de inexistência de resistência à pretensão autoral e consequente afastamento dos honorários de sucumbência.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se está presente o interesse processual do autor para ajuizar ação de exibição de documento sem prova de recusa administrativa; e (ii) se são devidos honorários de sucumbência diante da não apresentação do contrato bancário pelo banco.

III. Razões de decidir

4. O interesse de agir se caracteriza pelo binômio necessidade e utilidade da tutela jurisdicional. Comprovada a utilidade do provimento e a resistência do réu, resta configurado o interesse processual.

5. O Apelado demonstrou a necessidade do provimento judicial para obtenção do contrato, não tendo o banco exibido o documento na contestação, o que evidencia resistência e enseja a atuação jurisdicional.

6. A jurisprudência do STJ reconhece que há interesse processual e cabimento de honorários advocatícios quando comprovada a recusa ou resistência na exibição de documentos (REsp 1769173/SP; REsp 1584614/CE).

7. Inexistindo prova da entrega do contrato e havendo a necessidade de intervenção judicial para compelir sua apresentação, é correta a manutenção da condenação em honorários e custas, nos termos do princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O interesse de agir em ações de exibição de documentos se configura pela demonstração da necessidade e utilidade do provimento jurisdicional pretendido.

2. São devidos honorários de sucumbência quando comprovada a resistência da instituição financeira à pretensão autoral.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, I, e 485, VI; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1769173/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 16.10.2018; STJ, REsp 1584614/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 25.10.2018; STJ, AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 13.12.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001166-22.2024.8.05.0018, originários da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barra/BA, tendo como
Apelante BANCO BRADESCO S.A e como Apelado HELENO BORGES FERREIRA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA